Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 18441101) opostos por CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão por meio da qual deferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 18098115), no agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, DO CPC. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.021, caput, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1012431, 20160020474514AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286) (grifei). Nesse quadrante, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil e artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação dos recorrentes/embargantes para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a agravada/embargada para apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, à Secretaria para que proceda a alteração no sistema da espécie recursal, para que passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora